Tribunal: TJSP
Processo: 1000023-41.2017.8.26.0548
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Apelação cível. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais. Sentença de procedência. Inconformismo da ré.

Situação de urgência atestada pelo médico assistente. Negativa de cobertura sob o pretexto de que estava em curso prazo de carência. Impossibilidade. É abusiva a negativa de cobertura em atendimento de urgência e/ou emergência a pretexto

Ementa:
Apelação cível. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais. Sentença de procedência. Inconformismo da ré.

Situação de urgência atestada pelo médico assistente. Negativa de cobertura sob o pretexto de que estava em curso prazo de carência. Impossibilidade. É abusiva a negativa de cobertura em atendimento de urgência e/ou emergência a pretexto de que está em curso período de carência que não seja o prazo de 24 horas estabelecido na Lei n. 9.656/98. Súmula no 103 deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Ademais, não compete à operadora definir ou questionar a necessidade do tratamento, se o procedimento foi indicado por médico de confiança do consumidor.

Limitação da internação da paciente a doze horas, com base na Resolução CONSU no 13/1998. Descabimento. Norma hierarquicamente inferior à Lei n. 9.656/98, que não pode criar limitações por esta não disciplinadas.

Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade. Artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/1990. Súmulas no 100 deste Egrégio Tribunal de Justiça e no 608 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Fornecedor que deve assumir o risco do negócio que está fornecendo. Caveat venditor.

DANO MORAL. Não ocorrência. Mero descumprimento contratual no caso concreto. Ausência de caracterização de dor emocional profunda, situação vexatória ou mesmo prejuízo a atributos da personalidade do autor. Indenização indevida.

Sentença reformada. Recurso parcialmente provido unicamente para afastar da condenação a indenização por dano moral.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085960
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000023-41.2017.8.26.0548, da Comarca de Valinhos, em que é apelante UNIMED
CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, são apelados LEONILDO
ROSSINI JUNIOR, ANA CLARA BENATTI ROSSINI DE SOUZA e ELIZABETH
BENATTI ROSSINI (JUSTICA GRATUITA0 (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso parcialmente
provido unicamente para afastar da condenação a indenização por dano moral. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ANA MARIA BALDY E COSTA NETTO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000023-41.2017.8.26.0548 -Voto no 00794C
2
Apelação Cível - Digital
Processo no 1000023-41.2017.8.26.0548
Comarca: 3a Vara Cível Foro de Valinhos
Magistrado(a): Dr(a). Daniela Martins Filipini Augusto
Apelante: Unimed Campinas Cooperativa de Trabalho Médico
Apelado(a): Elizabeth Benati Rossini
Voto no 00794C
Apelação cível. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer
cumulada com pedido de indenização por danos morais. Sentença
de procedência. Inconformismo da ré.
Situação de urgência atestada pelo médico assistente. Negativa de
cobertura sob o pretexto de que estava em curso prazo de carência.
Impossibilidade. É abusiva a negativa de cobertura em
atendimento de urgência e/ou emergência a pretexto de que está
em curso período de carência que não seja o prazo de 24 horas
estabelecido na Lei n. 9.656/98. Súmula no 103 deste Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Ademais,
não compete à operadora definir ou questionar a necessidade do
tratamento, se o procedimento foi indicado por médico de
confiança do consumidor.
Limitação da internação da paciente a doze horas, com base na
Resolução
CONSU
no
13/1998.
Descabimento.
Norma
hierarquicamente inferior à Lei n. 9.656/98, que não pode criar
limitações por esta não disciplinadas.
Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade. Artigos 2o e 3o
da Lei no 8.078/1990. Súmulas no 100 deste Egrégio Tribunal de
Justiça e no 608 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Fornecedor que deve assumir o risco do negócio que está
fornecendo. Caveat venditor.
DANO MORAL. Não ocorrência. Mero descumprimento
contratual no caso concreto. Ausência de caracterização de dor
emocional profunda, situação vexatória ou mesmo prejuízo a
atributos da personalidade do autor. Indenização indevida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000023-41.2017.8.26.0548 -Voto no 00794C
3
Sentença reformada. Recurso parcialmente provido unicamente
para afastar da condenação a indenização por dano moral.
Trata-se de apelação cível interposta contra a r. sentença de fls.
271/280, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos
seguintes termos:
“Diante do exposto e considerando tudo o mais que dos
autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para,
confirmando a tutela de urgência, compelir a ré a custear,
até a data do falecimento da autora, os serviços de
internação em UTI, bem como para condenar a ré ao
pagamento de indenização para compensação do dano
moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos
monetariamente desde a presente data e com juros de mora
de 1% ao mês, devidos desde a citação, a ser repartida, em
parte iguais, entre os sucessores habilitados.
Sucumbente, arcará a ré com as custas e despesas
processuais e com os honorários advocatícios da parte
contrária que fixo em 10% sobre o valor atualizado da
condenação.”
A parte ré apelou, alegando que a recusa foi lícita, posto que a
Resolução CONSU no 13 prevê que em casos como o que se cuida a
responsabilidade da operadora se limita a 12 horas, o que foi
observado no caso. Aduz que a requerente teve prévio conhecimento
das condições do contrato. Invoca a doutrina e o princípio do pacta
sunt servanda, sob pena de desequilíbrio contratual. Fala que os fatos
deduzidos nos autos não são aptos a gerar abalo moral. Pede que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000023-41.2017.8.26.0548 -Voto no 00794C
4
julgue improcedente a ação ou que pelo menos seja afastada ou
reduzida a multa fixada.
Recurso preparado e respondido.
É o relatório.
O recurso prospera em parte.
A autora ajuizou a ação aduzindo que é beneficiária de plano de
saúde da ré e que em 01/09/2017 se dirigiu à Irmandade da Santa
Casa de Misericórdia de Valinhos com muita falta de ar e grande
dificuldade de respirar. Afirmou que os médicos que a atenderam a
diagnosticaram com insuficiência respiratória aguda e derrame
nivelamento em base pulmonar direita volumosa pleural e indicaram
que a autora deveria ir direto para a internação em UTI, com caráter
de urgência. Aduziu que, mesmo em se tratando de situação
emergencial, a ré negou a cobertura do plano alegando se tratar do
período de carência, autorizando tão somente a permanência da
autora por 12 horas para pronto atendimento no Pronto Socorro.
Sustentou que sua situação emergencial tem período de carência de
24 horas, não justificando a atitude da ré, motivos do ajuizamento da
ação.
Pois bem.
Analisando-se as peças destes autos, verifica-se expressa
indicação médica para internação urgente em unidade de terapia
intensiva (UTI) - fls. 29, em razão da patologia acima descrita.
Deste modo, a questão já está sedimentada por este Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em sua Súmula no 103,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000023-41.2017.8.26.0548 -Voto no 00794C
5
que assim dispõe:
“É abusiva a negativa de cobertura em atendimento de
urgência e/ou emergência a pretexto de que está em curso
período de carência que não seja o prazo de 24 horas
estabelecido na Lei n. 9.656/98”.
Com efeito, não compete à operadora definir ou questionar a
necessidade do tratamento, se o procedimento foi indicado por
médico de confiança do consumidor.
Veja-se, a respeito, a jurisprudência desta E. 6a Câmara de
Direito Privado:
“APELAÇÃO - PLANO DE SAÚDE - AÇÃO COMINATÓRIA -
INDENIZAÇÃO - DANO MATERIAL - Negativa de cobertura
para atendimento do consumidor diante de quadro de saúde
grave, com necessidade de intervenção cirúrgica, sob
alegação de inobservância do período de carência -
Situação de emergência caracterizada - Dicção do art. 4o, III
do CDC (Boa-fé presumida do consumidor) e do art. 51, IV
do CDC - Cláusula de exclusão de cobertura considerada
nula de pleno direito - Súmula 103 desta Corte de Justiça - É
abusiva a negativa de cobertura em atendimento de
urgência e/ou emergência a pretexto de que está em curso
período de carência que não seja o prazo de 24 horas
estabelecido na Lei n. 9.656/98 - Recurso desprovido”.
(Apelação cível no 1116714-95.2015.8.26.0100, E. 6a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Mario Chiuvite Junior,
j. 05.07.2016).
“PLANO DE SAÚDE. Recusa a custeio de tratamento.
Carência. Abusividade da cláusula que prevê apenas o
pagamento das doze primeiras horas de internação e
tratamento dispensados ao paciente. Artigo 35-c da lei dos
planos de saúde que excepciona a regra da possibilidade de
negativa de atendimento decorrente de carência contratual
em
casos
de
urgência
e
emergência.
Urgência
caracterizada. Risco de vida ou de grave dano cerebral, com
necessidade de imediata internação em UTI e cirurgia.
Aplicação da Súmula 103 deste Eg. Tribunal de Justiça.
Valor dos honorários advocatícios que se mostra excessivo
e, portanto, merece adequação. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO”. (Apelação cível no
1071453-10.2015.8.26.0100, E. 6a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000023-41.2017.8.26.0548 -Voto no 00794C
6
Privado, Rel. Des. Paulo Alcides, j. 1o.02.2016).
Além disso, consigna-se que a relação existente entre as partes
se insere no âmbito do direito do consumidor, uma vez que estão
presentes as figuras de consumidor e fornecedor e a prestação de um
serviço, nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/1990, realidade
já pacificada pelas Súmulas no 100 deste Egrégio Tribunal de Justiça
e no 608 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, do seguinte teor:
Súmula 100 TJSP: “O contrato de plano/seguro saúde
submete-se aos ditames do Código de Defesa do
Consumidor e da Lei n. 9.656/98 ainda que a avença tenha
sido celebrada antes da vigência desses diplomas legais”.
Súmula no 608 STJ: “Aplica-se o Código de Defesa do
Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os
administrados por entidades de autogestão”.
Ou seja, o fornecedor deve assumir o risco do negócio que está
fornecendo, circunstância conhecida pela doutrina como caveat
venditor, e não atribuir este risco à figura vulnerável do consumidor,
que, no caso de contratos de saúde, poderia vir a responder com sua
própria vida.
Anota-se, sobre o tema, a seguinte doutrina:
“Impor o risco a quem vende serviços de saúde implica em
observar o princípio da justiça contratual, analisando
institutos correlatos, como o instituto da lesão e as cláusulas
tidas
como
abusivas
por
imposição
de
exagerada
desvantagem ao consumidor.
Importante lembrar que tratamos, neste ponto, de contratos
cativos de execução continuada, o que significa dizer que,
no confronto entre questão meramente econômica e o
direito à vida, sem sombra de dúvidas deve este último
prevalecer como corolário lógico da dignidade da pessoa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000023-41.2017.8.26.0548 -Voto no 00794C
7
humana”. (BUTTI, Alexandre. 'Caveat venditor': o risco é de
quem vende nas relações de consumo. In: GUERRA,
Alexandre
Dartanhan
de Mello (Coord.); MALFATTI,
Alexandre David (Coord.). Reflexões de magistrados
paulistas nos 25 anos do Código de Defesa do Consumidor.
São Paulo : Escola Paulista da Magistratura, 2015, pág.
106).
É irrelevante que a Resolução CONSU no 13/1998 limite o
atendimento de urgência ou emergência até as primeiras 12 horas de
atendimento ambulatorial. Isto porque, referido regulamento é
hierarquicamente inferior às leis federais e não pode trazer limitação
ao que a Lei no 9.656/98 dispõe em seu artigo 12, V, c, para a
carência do atendimento de urgência: “prazo máximo de vinte e quatro
horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência”.
Note-se, que o dispositivo legal não faz qualquer diferenciação
entre os casos de internação ou atendimento ambulatorial, de modo
que a regra deve ser aplicada nos dois casos.
Em casos análogos esta Corte assim decidiu:
“PLANO DE SAÚDE Operadora que se recusou a custear
internação em caráter de urgência antes de decorrido o
prazo de carência Inexigível o cumprimento de período de
carência
superior
a
24
horas
em
casos
de
urgência/emergência Artigo 12, V, "c" e artigo 35-C, II da
Lei no 9.656/98 Súmula 103 deste Tribunal de Justiça
Irrelevância da Resolução no 13 do CONSU (grifo nosso)
-
Recurso
desprovido.”
(Apel.
no
1010414-68.2016.8.26.0361
Rel. Des. José Roberto
Furquim Cabella 6a Câm. de Dir. Priv. j. em 10/07/2017).
“PLANO DE SAÚDE - Ação cominatória c.c. indenização por
danos morais - Recusa de internação hospitalar em UTI.
Prazo de carência de 180 dias - Internação em caráter de
urgência - Prazo de carência de 24 horas, conforme art.
12, V, "c" e VI da Lei no 9.656/98 - Irregularidade da
negativa - Inteligência da Súmula no 103 do TJSP -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000023-41.2017.8.26.0548 -Voto no 00794C
8
Cláusula
que
limita
a
cobertura
da
internação
emergencial ou de urgência às 12 primeiras horas de
atendimento - Resolução n. 13 do CONSU que se trata
de norma hierarquicamente inferior à Lei n. 9.656/98, que
não pode criar limitações por esta não disciplinadas
(grifo nosso) Dano Moral - Ocorrência - Descumprimento
de entendimento sumulado desta Corte - Sentença mantida
-
RECURSO
IMPROVIDO.”
(Ap.
no
1036530-61.2015.8.26.0001
Rel(a) Des(a) Ana Maria
Baldy 6a Câm. de Dir. Priv. j. em 30/10/2017).
Com relação ao dano moral, contudo, o pedido não prospera.
Em que pese o dissabor sofrido pela parte autora, não se pode afirmar
que o descumprimento do contrato pela ré mostrou-se suficiente para
caracterizar o seu abalo psíquico, sua aflição espiritual, humilhação,
de modo que seria equivocado afirmar a existência do dano moral.
Esse é, aliás, o entendimento da melhor doutrina:
[O dano moral] é a dor, a angústia, o desgosto, a aflição
espiritual, a humilhação, o complexo que sofre a vítima de
evento danoso, pois estes estados de espírito constituem o
conteúdo, ou melhor, a conseqüência do dano. (...) O direito
não repara qualquer padecimento, dor ou aflição, mas
aqueles que forem decorrentes da privação de um bem
jurídico sobre o qual a vítima teria interesse reconhecido
juridicamente. (MARIA HELENA DINIZ, Curso de direito Civil
Responsabilidade Civil, Ed. Saraiva, 18a ed. 7o v., c.3.1, p.
92).
Ainda sobre a caracterização do dano moral, transcrevo os
seguintes
elucidativos
passos
da
apelação
no
1007627-05.2018.8.26.0100, de Relatoria do Des. Vito Guglielmi (j.
em 08/10/2018):
“(...), é firme na jurisprudência o entendimento de que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000023-41.2017.8.26.0548 -Voto no 00794C
9
inadimplemento
contratual
seja
advindo
da
indevida
negativa de cobertura, seja decorrente de eventual
cancelamento arbitrário do contrato não dá azo à
indenização por danos morais, mas apenas pelos eventuais
prejuízos materiais, desde que devidamente comprovados.
Assim:
“O inadimplemento contratual implica a obrigação de
indenizar os danos patrimoniais; não, danos morais,
cujo reconhecimento implica mais do que os deveres de
um negócio frustrado” (STJ REsp. no. 201.414/PA Terceira
Turma Rel. Min. Ari Pargendler j. 20.06.2000).
Como venho sempre salientando em hipóteses análogas,
reconhecer-se, de maneira ampla, a possibilidade direta de
indenização por danos morais a partir de qualquer
suscetibilidade cotidiana é criar verdadeira fonte de
enriquecimento
sem causa. Para o descumprimento
contratual existe a reparação do dano material emergente e,
bem, dos eventuais lucros cessantes. Basta que se os
provem os interessados. Extrair, por outro lado, os danos
morais de quaisquer descumprimentos contratuais é forma
de se furtar a essa prova, de maior dificuldade, reconheça-
se. O dano moral não é sucedâneo do dano material, e nem
deve ser assim interpretado. Ademais, é preciso que o dano
seja provado e jamais presumido, como no caso dos autos”.
Passando as partes a ficarem reciprocamente vencedoras e
vencidas, repartem-se entre elas custas e despesas processuais, nos
termos do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, com fixação
de verba honorária em 11% do valor atualizado da causa para o
patrono de cada uma delas, a ser pago pelo ex adverso, com base no
artigo 85, §§ 2o e 14, do mesmo diploma legal, já observado o trabalho
realizado na fase recursal e a gratuidade da justiça.
Pelo o exposto, por meu voto, dou parcial provimento ao recurso
para excluir da sentença a condenação ao pagamento de indenização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000023-41.2017.8.26.0548 -Voto no 00794C
10
por dano moral.
Rodolfo Pellizari
Relator